Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATANTE. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante regramento previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se independentemente da existência de culpa. Contudo, a incidência do diploma consumerista não exime a parte consumidora de comprovar, minimamente, a ocorrência de falha na prestação do serviço. Ademais, o prestador dos serviços poderá se eximir do dever de indenizar se ficar demonstrada, nos termos do § 3o do dispositivo supramencionado, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. A respeito de fraude no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. Em que pese a instituição financeira não tenha se desincumbido do seu ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas subscritas no contrato, uma vez que dispensou a produção da prova pericial grafotécnica, a apropriação dos valores pelo correntista é prova suficiente da realização do negócio jurídico, ou seja, tal prova se mostrou desnecessária diante dos demais elementos probatórios coligidos ao feito.

4. Reconhecida a regularidade na contratação do empréstimo, bem como a disponibilização do valor em conta corrente, não tendo o contratante comprovado ter procedido sua devolução à instituição financeira, revelando-se, ademais, frágeis e não condizentes os seus argumentos com o conjunto probatório constante dos autos, inexistindo indícios da existência de fraude, impõe-se a improcedência do pleito de declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como de indenização material e moral pelos danos que o autor/apelante alega ter experimentado.

5. Apelação cível conhecida e não provida.